Tribunal: TJMT
Processo: 1001004-88.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001004-88.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CONRADA MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 415.514.271-68 (APELADO), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), RONALDO MARTINS FRAGA - CPF: 285.276.070-34 (ADVOGADO), JOAO DE DEUS DE ARRUDA - CPF: 202.688.151-00 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), SUELI DA LUZ PEREIRA DE ARRUDA (APELANTE), SUELI DALUZ PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 388.258.211-15 (APELANTE), JOAO DE DEUS DE ARRUDA - CPF: 202.688.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C IMISSÃO NA POSSE. ÁREA REMANESCENTE DE ESPÓLIO. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. USUCAPIÃO NÃO CONFIGURADA. BENFEITORIAS NÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação demarcatória c/c imissão na posse, determinando a delimitação de área de 168 m2 conforme os limites indicados na petição inicial, com imissão da autora na posse após homologação da demarcação. A parte ré foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em: (i) verificar a existência do direito de usucapião extraordinária sobre a área de 168 m2 ocupada pela apelante; (ii) examinar a validade da sentença que determinou a demarcação e a imissão na posse da área; (iii) analisar o pedido subsidiário de indenização por benfeitorias com direito de retenção.

III. Razões de decidir

3. A ação demarcatória tem por objetivo fixar os limites entre imóveis confinantes, sendo necessária a comprovação da titularidade do imóvel e a existência de confusão de limites.

4. A apelada demonstrou sua titularidade sobre a área litigiosa mediante formal de partilha do espólio de seu companheiro, enquanto a apelante não comprovou juridicamente que a área de 168 m2 estivesse incluída no imóvel adjacente que adquiriu.

5. Não se configura usucapião quando a posse é exercida de forma precária, decorrente de mera tolerância do proprietário, sem
animus domini
.

6. A prova testemunhal revelou fragilidade na versão da apelante quanto à posse exclusiva e consolidada, não havendo demonstração da construção de benfeitorias na área, tampouco de seu valor, extensão ou utilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese firmada
:
“1. A configuração da usucapião extraordinária exige posse com animus domini, o que não se verifica quando a ocupação decorre de mera tolerância. 2. A ausência de prova técnica e documental acerca das benfeitorias impede o reconhecimento de indenização ou direito de retenção.”

Dispositivos relevantes citados
:
CC/2002, arts. 1.208 e 1.238; CPC/2015, arts. 569 a 573, 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp no 2.147.557/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.08.2024, DJe 22.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SUELI DALUZ PEREIRA DE ARRUDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da “
ação demarcatória c/c imissão na posse
” (Número: 1001004-88.2022.8.11.0006), ajuizada por CONRADA MARIA DA SILVA SANTOS, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a demarcação da área em litígio de 168 m2, conforme limites descritos na petição inicial, a ser realizada por perito nomeado, com custas a serem rateadas entre as partes, bem como para conceder a imissão da autora na posse da área após a homologação da demarcação, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, arbitrada em R$ 1.100,00 (cf. id. no 293212463).

Em suas razões, a apelante afirma que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre a área de 168 m2 há mais de 30 anos, contígua à área de 432 m2 adquirida por escritura pública de cessão de direitos hereditários, sem qualquer oposição da apelada, o que lhe conferiria direito ao reconhecimento da usucapião extraordinária. Alega que a área em disputa sempre esteve encravada, sem acesso à via pública, e foi incorporada de fato à área de sua posse, na qual edificou residência e promoveu benfeitorias.

Sustenta que a apelada jamais exerceu posse sobre o referido espaço, caracterizando abandono, e que, mesmo que houvesse compromisso de compra e venda entre os falecidos esposos das partes, tal fato não afastaria a posse consolidada.

Defende, ainda, que a pretensão da apelada de demarcar e obter a imissão na posse carece de precisão técnica, já que não foi realizado georreferenciamento da área, inviabilizando juridicamente o pedido. Reforça que a própria apelada reconheceu a existência de posse da recorrente sobre o terreno, circunstância que reforça a tese de usucapião arguida em defesa.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo o usucapião extraordinário sobre a área de 168 m2, determinando a manutenção da apelante na posse e o registro da respectiva matrícula em seu nome, ou, subsidiariamente, a condenação da apelada ao pagamento de indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas, com direito de retenção até o efetivo ressarcimento (cf. Id. no 293212465).

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença (cf. id. n° 293212468).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à definição dos limites entre os imóveis das partes e à verificação da ocorrência ou não de usucapião sobre a área de 168m2 ocupada pela apelante ou, subsidiariamente, assegurando indenização e direito de retenção pelas benfeitorias realizadas.

O recurso não merece provimento.

Com efeito, a ação demarcatória, prevista nos artigos 569 a 573 do Código de Processo Civil, tem por objetivo fixar os limites entre imóveis confinantes quando estes se apresentarem confusos ou incertos. Para seu acolhimento, é necessária a comprovação da titularidade do imóvel e a existência de confusão de limites.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DEMARCATÓRIA. DISTINÇÃO. POSSE INJUSTA. REGISTRO ANTERIOR. PRIORIDADE.

1. Ação reivindicatória cumulada com pedido de demolição e indenização por danos materiais.

2. O propósito recursal consiste em definir - na situação de sobreposição de áreas descritas nas matrículas de terrenos limítrofes - (i) qual ação é mais adequada para restituição de área invadida e (ii) se a anterioridade do registro do imóvel invadido permite caracterizar posse injusta.

3. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

4. Analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.

5. Na ação demarcatória, a linha divisória é confusa ou indeterminada, sendo necessária investigação para definir a linha de separação e, assim, obter-se a perfeita individualização da coisa.

Precedentes.

6. A ação reivindicatória é cabível quando a linha divisória é conhecida pela perfeita individualização da coisa, há comprovação do domínio do autor e da posse injusta do réu. Precedentes.

7. Incorre em posse injusta - ou seja, "sem causa jurídica a justificá-la" - a invasão praticada por proprietário de imóvel vizinho cuja área de domínio, embora tenha descrição de forma sobreposta ao terreno invadido, conste em registro posterior.

Aplicação do princípio da prioridade registral. Precedentes.

8. A averiguação - se a posse é justa ou não - é feita no contexto histórico da relação jurídica entre o autor e o réu em ação reivindicatória, e não entre eles com relação a terceiros alheios àquela relação.

9. Hipótese em que, havendo duplicidade registral e sobreposição de lotes constatada pela perícia judicial, deve ser conferida prioridade ao registro mais antigo e, consequentemente, ser restituída área invadida com construção de muro divisório, estando adequada a eleição da ação reivindicatória com o preenchimento de todos seus requisitos.

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para julgar procedente ação reivindicatória, nos termos da sentença proferida pelo juízo de 1o grau.”

(STJ - REsp n. 2.147.557/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

No caso em análise, a apelada comprovou sua titularidade sobre o imóvel por meio do formal de partilha do espólio de Mateus Felipe dos Santos, seu falecido companheiro, conforme documento juntado aos autos (cf. id. 293207443). O referido documento demonstra que, após a realização do inventário, a área remanescente, ora em litígio, ficou pertencendo à viúva a título de restituição de valores desembolsados para pagamento de execuções fiscais (pág. 21).

A apelante, por sua vez, não apresentou nenhum documento que comprovasse sua titularidade sobre a área em disputa. Embora alegue ter adquirido um imóvel de 432m2 por escritura pública de cessão de direitos hereditários da cedente Ana Luzia Barbosa, não juntou aos autos o contrato de compra e venda da referida alienação ou qualquer outro documento que demonstrassem que a área de 168m2 em litígio estaria incluída nessa aquisição.

Ao revés, os documentos juntados aos autos pela autora demonstram que a ré adquiriu um lote de terreno urbano medindo 12,00 metros de frente por 36,00 metros da frente aos fundos, perfazendo a área de 432,00m2 (cf. id. 293207446 e 293207447), não incluindo a área adjacente de 168m2, objeto da presente demanda.

A prova testemunhal colhida em instrução também não amparou a tese da apelante.

O informante Palmiro Felipe dos Santos declarou que a requerida/apelante não reside no imóvel litigioso, restringindo-se a alugar um barraco no local, de propriedade da Sra. Conrada, acrescentando ainda que os muros existentes delimitam apenas o imóvel em que efetivamente reside (cf. id. 293212460, tempo: 04:16 – 06:20).

A testemunha Francisco da Silva Leite, arrolada pela apelada, informou que conheceu Mateus Felipe dos Santos e que em 1995 procurou o espólio para adquirir a área, afirmando que na época não existia a casa da requerida no local, apenas o terreno que pertencia ao espólio de Mateus, e que a área deste chegava até onde hoje é a casa da requerida (cf. id. 293212461, tempo: 00:00 – 03:30).

Já a testemunha Sérgio Guilherme de Moraes, arrolada pela apelante, afirmou que a requerida mora nos fundos do terreno dele, que o falecido esposo da requerida fez um muro em volta de uma área que estava sobrando, que as duas casas têm muro separado, e que a requerida mora em frente à Rua dos Colhereiros. No entanto, declarou não saber da área que as partes estão litigando, nem quem é o proprietário da área em litígio (cf. id. 293212461, tempo: 12:20 – 13:35).

Outrossim, quanto à alegação de usucapião, cumpre ressaltar que, para sua configuração, é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 1.238 do Código Civil, quais sejam: posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini, pelo prazo de 15 anos, reduzido para 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

No caso em tela, não restou comprovado que a posse da apelante sobre a área em litígio tenha sido exercida com
animus domini
, ou seja, com a intenção de ser proprietária. Ao contrário, as provas dos autos indicam que a ocupação decorreu de mera tolerância da apelada, sob promessa de aquisição que nunca se concretizou.

A própria apelante reconhece em suas razões recursais que a área em litígio seria "
aos fundos do imóvel
" que adquiriu, o que corrobora a tese da apelada de que se trata de área remanescente do espólio de Mateus Felipe dos Santos, partilhada em seu favor.

Importante ressaltar que, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil, "
não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
". Assim, a ocupação tolerada pela apelada, sob promessa de aquisição que nunca se concretizou, não é apta a gerar direitos possessórios em favor da apelante, muito menos a aquisição da propriedade por usucapião.

Quanto às benfeitorias alegadas pela apelante, não há nos autos provas de sua realização, tampouco de sua natureza (necessárias, úteis ou voluptuárias), extensão ou valor. A mera menção à existência de um "
barraco
" no local, sem maiores detalhamentos ou comprovação documental mínima, não é suficiente para justificar eventual direito à indenização ou retenção.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, entendo que o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, fixado na sentença, mostra-se adequado aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais anteriormente arbitrados para o importe de 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida a parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025